Tribunal: STF
Processo: HC 189134
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 3, p. 27):
    “EMBARGOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO AO ACUSADO. INCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
    Tese de absolvição do crime previsto no art. 290 do CPM, por suposta quebra de cadeia de custódia probatória da materialidade, em face da inexistência do Termo de Apreensão da Substância entorpecente.
    Jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, por si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade, haja vista a possibilidade de outros elementos probatórios serem considerados para tal fim.
    No caso, não se vislumbram razões para se duvidar que o material submetido à perícia definitiva não se trata do mesmo apreendido por ocasião do flagrante, ante à constatação de que as provas periciais foram corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas testemunhais, demonstrando claramente a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo art. 290 do CPM.
    Embargos rejeitados.
    Decisão por maioria.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pelo Conselho da 1ª Auditoria da 3ª CJM pela prática do delito previsto no art. 290 do CPM, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com direito ao sursis; b) o STM, por maioria, negou provimento ao apelo da defesa para manter a sentença condenatória; c) os embargos infringentes em seguida opostos foram rejeitados; d) a ação penal está maculada pela nulidade decorrente da ausência do auto de apreensão, o que afeta a verificação da “cadeia de custódia probatória da materialidade”.
    À vista do exposto, pugna pela cassação do acórdão que confirmou a sentença, em razão da quebra na “cadeia de custódia probatória da materialidade”, e pela absolvição do paciente, ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    No julgamento da apelação, o Superior Tribunal Militar assentou que a nulidade fora arguida de forma extemporânea (somente após a inclusão do feito em pauta de julgamento) e, como não se trata de nulidade absoluta ou questão de ordem pública, estaria preclusa. Acrescentou ainda que o enfrentamento da matéria ofenderia o princípio de paridade das armas, pois o Ministério Público não teve oportunidade de se manifestar, nem em primeira instância, nem em segunda instância. Ao final, ponderou que o termo de apreensão seria desnecessário quando presente nos autos laudo pericial oficial e definitivo apto a constatar a natureza do material apreendido.
    No julgamento dos embargos infringentes, a Corte reiterou esse entendimento (eDOC 3, p. 33-34, grifei):
    “[...]
    Na ocasião, o Cabo Gino da Rosa Fransceschini pediu um cigarro ao Acusado. Na sequência, quando o Cabo foi retirar o cigarro, percebeu a presença de um cigarro artesanal com aspectos estranhos. Desconfiado, decidiu levá-lo ao Oficial-do-Dia, o qual, após identificá-lo como maconha, lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (Processo 0000141-34.2017.7.03.0103, Evento 1- DENUNCIA4). 
    No mesmo dia, a substância foi encaminhada à Polícia Federal, para emissão de laudo preliminar e definitivo (APF nº 141-34.2017.7.03.0103, Evento 1 - IPM-2, fls.12). E, na mesma data, a referida Instituição elaborou o Laudo Preliminar de Constatação nº 1535/2017- SETEC/SR/PF/RS (APF nº 141-34.2017.7.03.0103, Evento 1 - IPM-2, fls.13/16). 
    Oportuno mencionar que, na Polícia Federal, a substância apreendida foi devidamente identificada, pesada e fotografada. E, de acordo com o laudo, o material examinado se tratava de "Um (01) cigarro artesanal envolto com plástico transparente e fita adesiva de cor branca, o qual continha material vegetal de coloração castanho- esverdeado e odor característico (...)", identificação congruente com as circunstâncias nas quais foi encontrado o entorpecente. 
    Com apenas cinco dias após o flagrante, a Polícia Federal elaborou o Laudo Definitivo, Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1550/2017-SETEC/SR/PF/RS, de 23 de outubro de 2017. Nele o material examinado foi descrito da mesma forma como no Laudo Preliminar. Repita-se: cigarro artesanal, envolto em filme plástico incolor e fita adesiva branca. 
    Por fim, ambos os Laudos foram realizados pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal, no Estado do Rio Grande do Sul, e constataram resultado positivo para Cannabis Sativa Lineu, vulgo "maconha", identificando a presença do princípio ativo Tetraidrocanabinol. 
    Portanto, não obstante ausente o Termo de Apreensão do material nos Autos da Prisão em Flagrante, não se vislumbram razões para se duvidar que o material submetido à perícia definitiva não se trata do mesmo apreendido por ocasião do flagrante. 
    Além disso, as provas periciais foram corroboradas pela confissão do ora Embargante e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar.
    […] 
    No presente feito, pode-se considerar que a ausência do Termo de Apreensão se traduz em mera irregularidade, pois não pode ser considerada como elemento determinante da quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade. Caso contrário, estar-se-ia ignorando todo um conjunto probatório, o qual demonstra claramente a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo art. 290 do CPM.
    […]”
    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram pela prescindibilidade do Termo do Apreensão e que as circunstâncias do caso concreto demonstram que não houve quebra da cadeia de custódia da substância apreendida. Não bastasse, foram apontados elementos de prova suficientes a fundamentar a condenação.
    O entendimento exarado pelo STM, portanto, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois encontra amparo na consolidada jurisprudência desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I […] II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada.” (HC 136.123, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.10.2016, grifei) 
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. […] 2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie. 4. […]” (HC 134.108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.06.2016, grifei) 
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que “o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada.” (HC 123.190, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.06.2015, grifei) 
    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas da decisão impugnada, especificamente quanto à inexistência de quebra de cadeia de custódia da prova e quanto ao valor atribuído às provas produzidas no curso da ação penal. Nesse sentido: 
    “Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 132.321, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016) 
    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 
    “A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.” (HC 122.436, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23.09.2014)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente